Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714191-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SILVERIO DE CARVALHO NETO AGRAVADO: ELIZABETH DE OLIVEIRA PEDROSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por João Silvério de Carvalho Neto contra a decisão proferida na demanda executória 0746884-08.2022.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora de ativos financeiros realizada via Sisbajud e do imóvel de matrícula n. 162.758 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto. Eis o teor da decisão ora revista: A) Houve bloqueio da quantia de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) por meio do SISBAJUD na conta bancária do executado (id. 156860773). O executado pediu no id. 157332463 "o desbloqueio da conta bancária do Executado, com a devida devolução do dinheiro, eis que tal medida viola a legislação processual civil Brasileira, em razão da citação inválida". A decisão de id. 162913963 considerou válida a citação e postergou a análise do pedido para que se aguardasse decisão sobre os efeitos em que os embargos à execução de no 0718231-59.2023.8.07.0001 seriam recebidos. Os referidos embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. Considerando que o único argumento do executado para liberação do bloqueio já foi rejeitado na decisão de id. 162913963 e tendo em conta que os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, rejeito o pedido do executado. Com a preclusão desta decisão, converto o bloqueio em penhora e determino a transferência da quantia para a conta indicada pelo exequente no item "a" de id. 158514258 - Pág. 3. B) Foi deferida a penhora de imóvel no id. 189414970 sobre o imóvel de matrícula no 162.758 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, tendo o exequente apresentado certidão atualizada no id. 191339475, com registro da constrição (Av.12). Conforme item "2" da referida decisão, avalie-se o bem e, após, intime-se o executado para impugnação à penhora e/ou à avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “existe em tramitação a Execução de Título Extrajudicial na Comarca de Unaí-MG., proposta pelo Agravante onde a MM. Juíza de Direito determinou o imediato cumprimento do Contrato de Compra e Venda, devendo ser registrado em Cartório a área negociada de 540 hectares, sob pena de multa diária de R$ 500,00”; b) “o Agravante tem o conhecimento da dívida ( 3a e 4a parcelas finais, no valor de 100 mil reais cada uma) entretanto, o debate que se trava é justamente a fraude perpetrada pela Agravada, que retirou 44 hectares da área total vendida. Na notificação extrajudicial, o Agravante deixou claro que pagaria as parcelas finais somente com a devolução da área surrupiada, o que é justo”; c) “há nos autos elementos que evidenciam a fraude perpetrada pela Agravada, e o Direito do Agravante em pleitear a devolução da área para que após isso pague as parcelas vencidas”; d) “a r. decisão (ID 191598307) não fez a melhor justiça, ao determinar a penhora do valor de 979,00 reais em conta bancária do Agravante e muito menos a penhora do imóvel matriculado sob no 162.750 do Cartório do 1o Oficio de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, diga-se de passagem, imóvel pequeno e singelo, sendo único bem do Agravante, caracterizando-se, assim, bem de família”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta bancária e do imóvel de matrícula n. 162750 registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial de dívida oriunda de contrato particular de compra e venda do imóvel rural de matrículas n. 01.151 e n. 01.152, denominado Fazenda Riacho da Pedra, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Unaí/MG. Pois bem. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel rural em março de 2021 (id 144984478); b) a demanda executória teria sido ajuizada em dezembro de 2022; c) em 27.4.2023, foi bloqueada a quantia de R$ 979,00 da conta bancária do executado, por meio do sistema Sisbajud (id 156860771); d) em 29.4.2023, teria sido apresentado embargos à execução n. 0718231-59.2023.8.07.0001; e) a análise do levantamento do valor bloqueado, pleiteado pelo requerente, teria sido postergada para depois do recebimento dos embargos à execução, o qual foi recebido sem efeito suspensivo em 23.11.2023 (id 179134891); f) em 19.1o.2024, o e. Juízo de origem teria deferido o levantamento pelo exequente da quantia bloqueada (id 184146723); g) em 11.3.2024, o e. Juízo de origem deferiu a penhora sobre o imóvel de titularidade da parte executada, descrito como Apartamento no 1403B, Edifício Ibiza Residence, Avenida Caramuru no 2.550, registrado sob o no 162.758, no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP (id 189414970), contra essa decisão não adveio específico recurso; h) em 1°.4.2024, teria sido convertido o bloqueio de R$ 979,00 em penhora, e determinado a transferência da quantia para a conta indicada pela exequente (id 191598307); i) contra essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro, primeiramente, deixo de analisar a questão relativa à penhora do imóvel, sob o fundamento de se tratar de bem de família, uma vez que o executado não teria impugnado especificamente a decisão (id 189414970) a tempo e modo (preclusão). E ainda que assim não fosse, a mera alegação de destinação residencial familiar do imóvel carece de documentação comprobatória, notadamente porque não há indicativos de que o proprietário resida no local ou que o imóvel tenha sido instituído de forma convencional como bem de família (Código Civil, artigos 1.711 a 1.722). Portanto, são frágeis os elementos de prova para demonstrar, neste momento processual, a destinação de única moradia do referido imóvel. De outro giro, o pedido de suspensão da ordem de penhora do valor de R$ 979,00, sob a fundamentação de fraude perpetrada pela exequente, ora agravada, em decorrência do suposto decote de “44 hectares da área total vendida”, não merece prosperidade. No ponto, a questão suscitada, acerca da inexequibilidade do título em decorrência de “fraude”, constitui matéria de defesa a ser arguida nos embargos à execução (Código de Processo Civil, art. 917). Nesse quadro fático e processual, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque os embargos à execução teriam sido recebidos sem efeito suspensivo. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 3. A proteção do bem de família não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes. O intuito é proteger a residência da família como um todo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1741055, 07199212920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de execução. 2. De acordo com a regra prevista no art. 919 do CPC "os embargos à execução não terão efeito suspensivo". Pode ser atribuído o efeito suspensivo pretendido, no entanto, caso seja formulado requerimento nesse sentido, pelo embargante, e desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, observado o requisito da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1o, do CPC). 3. No caso em análise inexistem informações, nos autos, a respeito do cumprimento da garantia à execução. 3.1. Ademais, as questões suscitadas pela recorrente, alusivas à eventual iliquidez, inexigibilidade e inexequibilidade do título, ou o transcurso do respectivo prazo prescricional, consistem em temas que devem ser objeto de esclarecimento adequado, por meio do contraditório a ser instaurado nos autos dos embargos à execução (art. 917 do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1787551, 07240689820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator